Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-11.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003112-11.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS - CPF: 019.634.081-01 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS BATISTA TAPAJOS - CPF: 032.955.791-21 (ASSISTENTE), PATRICIA APARECIDA SILVA - CPF: 018.419.641-82 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA - CPF: 064.933.078-13 (ASSISTENTE), RYTA DE CASSIA PEREIRA DUARTE - CPF: 537.774.331-87 (ASSISTENTE), EVERALDO JOSE GALLI FERREIRA JUNIOR - CPF: 887.429.701-72 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO STOPA - CPF: 040.845.928-03 (ASSISTENTE), EVERALDO JOSE GALLI FERREIRA - CPF: 029.669.131-34 (ASSISTENTE), JUILSON AGUIAR ALBUQUERQUE - CPF: 495.896.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Peculato majorado [crime praticado por ocupante de função de direção] Cerceamento de defesa não identificado. Coação moral irresistível contraposta por testemunhas e documentos. Exercício de cargo em comissão/direção comprovado. Condenação mantida. Redução de penas. Não preenchimento dos requisitos para substituição da pena corporal. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por peculato majorado [por ser ocupante de função de direção], por 202 (duzentas e duas) vezes, em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, visando a absolvição ou nulidade da ação penal. Subsidiariamente, a redução da pena e substituição por restritiva de direitos.

II.
Questões em discussão

Há seis questões: (1) cerceamento de defesa; (2) coação moral irresistível; (3) caracterizar da majorante do exercício de cargo de direção; 4) fundamentação para exasperação da pena-base; 5) atenuantes – confissão espontânea e colaboração para o esclarecimento do crime; 6) requisitos para substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos;

III.

Razões de decidir

1. O juiz da causa é o destinatário da prova e pode indeferir as que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, de modo que a não revelar cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia;

2. A
s nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão;

3.
A alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o suposto vício oportunamente, configura
nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

4. A absolvição, com fundamento na excludente culpabilidade da coação moral irresistível, afigura-se incabível se não resultar comprovado que a apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa;

4. Se a apelante exercia cargo em comissão/direção no período em praticou os fatos descritos na denúncia, deve incidir a majorante porque
está relacionada à maior responsabilidade que tem um ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento;

5. A premissa de que a apelante
“traiu a confiança da Administração”
Pública
recai sobre o cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira de empresa pública
, o qual será sopesado na terceira fase de dosimetria como majorante, a caracterizar dupla valoração do mesmo fato, na primeira fase;

6. O concurso de agentes possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto;

7. O elevado montante do prejuízo ao erário autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena;

8. O instituto da colaboração [premiada] deve ser formalizado por escrito e sua aplicação simultânea com a confissão espontânea caracteriza dupla valoração pelo mesmo fato;

9. A maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a pena imposta – inferior a oito anos – autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto;

10. A substituição da pena privativa por restritivas de direitos apresenta-se incabível quando não preenchido o requisito [pena inferior a quatro anos] previsto no art. 44 do CP;

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Teses de julgamento:

1. A mesma circunstância [cargo de direção em empresa pública] não pode ser sopesado na primeira fase como circunstância judicial e na terceira fase de dosimetria como majorante, a caracterizar dupla valoração do mesmo fato;

2.
O quantitativo da pena e a primariedade da ré justificam a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena
;

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 312,
caput
, c/c art. 327, § 2º, c/c art. 65, todos do CP
.

Jurisprudência relevante:

STF, HC 207.435 – relator Min. Gilmar Mendes – 13.10.2021;
STJ,
EDcl no HC n. 411.833/SP – Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 6.6.2018;
AgRg no HC nº 655.018/SC - Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.6.2022;
AgRg no AREsp 1604544/SP – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 9.9.2020;
AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022; REsp nº 1136233/CE – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 29.2.2016; REsp 1456633/RS – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.4.2016; AgRg no HC 609687/MG – relator Minª. Laurita Vaz – 2.9.2021; EDcl no HC n. 467.299/SP – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 17.6.2019;
AgRg no AgRg no HC 513940/MS – relator Min. Jorge Mussi – 26.2.2020; REsp n. 1.879.241/PR – relator Min Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 10.8.2021; AgRg no HC n. 696.586/RJ – relator

Min. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região – 15.8.2022;
AgRg no REsp 2.096.772/RS – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023; HC 333.391/CE – relator Min. Gurgel de Faria – 14.3.2016;
TJMT, AP 0027783-91.2019.8.11.0042 – relator Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 1º.10.2024;
AP 121724/2016 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.10.2016;

Doutrina relevante:

MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1003112-11.2024.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (nº
1003112-11.2024.8.11.0042
), que a condenou por peculato majorado [por ser ocupante de função de direção], por 202 (duzentas e duas) vezes, em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312, caput, c/c art. 327, § 2º, c/c art. 71, todos do CP – (ID 277464912; ID 277464913).

A apelante suscita o cerceamento de defesa decorrente: 1) do indeferimento da requisição de cópia de todos os procedimentos licitatórios [dos anos de 2016 a 2020] relacionados
“a aquisição dos bens”
pela empresa Pública de Zeladoria e Serviços Urbanos de Cuiabá – LIMPURB; 2) da
“juntada errônea”
de documentos
“pelo Banco do Brasil”
. No mérito, sustenta que: 1)
“foi forçada a utilizar sua própria chave de acesso ao sistema [...] para [...] realizar lançamentos financeiros [...], sob ameaça [...] de perda do vínculo funcional”
, a configurar coação moral irresistível; 2) não teria sido
“formalmente nomeada [...]

para cargos”
de direção ou chefia, mas
“exercia funções de apoio operacional [...], controle de frequência e auxílio a rotinas internas”
, a descaracterizar a majorante da função de confiança; 3)
“não houve fundamentação concreta para majoração da pena-base”
; 4) faria jus às atenuantes da
“confissão espontânea e colaboração para o esclarecimento do crime”
; 5) preencheria
“todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade [...] por restritivas de direitos”
.

Requer o provimento para a nulidade da ação penal desde a fase instrutória ou a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas e a substituição
“por restritivas de direitos”
(ID 283927585).

A 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 286299381).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Peculato – Da Preliminar: 1) Almejado reconhecimento da nulidade absoluta do processo desde negativa de juntada de provas essenciais, notadamente documentos licitatórios da LIMPURB, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da CF, bem como a nulidade processual decorrente da juntada de prova inadequada pelo Banco do Brasil – Inacolhimento – Não existe nulidade, ainda que absoluta, sem ocorrer prejuízo e, na hipótese vertente, a combativa defensa não logrou demonstrar qualquer prejuízo ao apelante – o art. 563 do CPP consagra o princípio pas de nullité sans grief, isto é, nenhuma nulidade pode ser declarada se não houver prejuízo – Do Mérito: 2) Requestada absolvição da insurgente Patrícia Alves de Oliveira quanto ao delito de peculato (art. 312, caput, do CP) – face à ausência de competência formal para o exercício de funções diretivas ou decisórias no âmbito da LIMPURB – Pleito pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível em relação ao delito em comento – Improcedência – À evidência do arcabouço probatório, revelam-se as teses de ausência de competência formal para o exercício de funções diretivas ou decisórias no âmbito da LIMPURB e coação moral irresistível, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra de prova certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir a conduta da insurgente, inequivocadamente, ao delito de peculato – 3) Pena-base no mínimo legal – Inviabilidade – Mostra-se imperioso concluir que o juiz singular valorou de forma devida às circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e consequências do crime – 4) Requestada aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘b’ e ‘d’) – Inadmissibilidade – In casu, o que se deu no caso em exame não foi uma confissão, já que a todo momento a recorrente tentou furtar-se de sua responsabilidade, não há elemento nos autos apontando que a recorrente tenha tentado minorar as consequências do crime logo após o cometimento ou reparado o dano antes deste julgamento – 5) Do pretendido decote da causa de aumento descrito no art. 327, §2º, do CP – Inocorrência – Não restou demonstrada a referida ausência de competência legal, tampouco qualquer excludente de culpabilidade, razões pelas quais deve ser mantida a aplicação da causa de aumento do art. 327, §2º, do CP e a responsabilização penal da apelante pelos atos praticados – 6) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – No caso em comento, não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois o requisito objetivo não restou preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão– Pelo não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 295055363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui a nulidade da ação penal, desde a instrução probatória, sob assertiva de cerceamento de defesa por ter sido indeferida a requisição de cópia de todos os procedimentos licitatórios [dos anos de 2016 a 2020] relacionados
“a aquisição dos bens”
pela empresa Pública de Zeladoria e Serviços Urbanos de Cuiabá – LIMPURB, bem como pela
“juntada errônea”
de documentos
“pelo Banco do Brasil”
.

Vejamos.

Em 29.3.2022, a apelante requereu a realização das seguintes diligências: 1)
“intimação da Prefeitura de Cuiabá para disponibilizar [...]

todos os procedimentos licitatórios realizados entre 2016 a 2016 [...] para aquisição dos seguintes insumos: [...] Materiais de consumo (higiene, limpeza, acessórios e descartáveis) [...] de escritório (expediente) – [...] utilizados para o trabalho em geral [...] manutenção de computadores [...] de ar-condicionado [...] cimento para fabricação de paver [...] cal para pintura de meio-fio [...] indenização de quebra de para-brisas e outros reparos de veículos (terceiros) causados por manuseio de empregados com roçadeira [...] equipamento de descontaminação/higienização das mãos”
;

2) notificação do
Banco do Brasil para a disponibilização de cópia dos ofícios que liberaram o cadastramento das contas da recorrente e sobre quem assinou as liberações das transferências bancárias
(ID 277464866).

Em 7.2.2024, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“No que tange ao primeiro pedido, extrai-se dos autos que a defesa solicitou todos os processos licitatórios em um lapso temporal de 4 (quatro) anos. Ora, depreende-se que, para melhor andamento do feito e para não afrontar o princípio da economia processual, necessário seria que a defesa listasse especificamente quais processos licitatórios deveriam ter as informações disponibilizadas, a fim de evitar demasiada gama de documentos aos autos que eventualmente não seriam pertinentes, demonstrando concretamente a utilidade da referida documentação, o que não foi feito. Desta forma, no que concerne ao primeiro pedido, INDEFIRO-O.

No que tange ao segundo pleito, não vejo óbice para o seu deferimento, pelo que DEFIRO o pedido e DETERMINO que se oficie o Banco do Brasil para disponibilização das informações acima solicitadas, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 277464876).

Em 30.7.2024, o juiz da causa indeferiu o pedido de reconsideração da apelante nestes termos:

“Trata-se de pedido de reconsideração da decisão sob id 142251812, que indeferiu o pedido de intimação da PREFEITURA DE CUIABÁ e da EMPRESA LIMPURB para disponibilização de todos os processos licitatórios realizados entre 2016 a 2020, referentes à aquisição de insumos especificados neste processo,

Assevera a requerente que todos os processos solicitados são essenciais para provar que não houve a totalidade dos procedimentos realizados para abastecer a empresa em quatro anos, pois muitos dos produtos indicados eram comprados com o dinheiro que era transferido para a conta da Acusada, e nunca foram licitados, ou se houve a licitação foi de um único processo que jamais abrangeria todo o período.

Todavia, tem-se que a requerente não apontou qualquer elemento de prova das asserções defensivas, de que o valor para si desviado seria destinado a compra de produtos para a unidade que laborava.

Referida prova poderia ser feita de inúmeras maneiras que não a ora requerida, a qual retardaria o feito em demasia sem qualquer utilidade, visto que postulou uma gama de documentos de licitações de um período de 04 (quatro) anos, sem evidenciar de que forma isso comprovaria sua tese, não sendo suficiente a asserção de que as aquisições questionadas não foram realizadas conforme os ditames legais.

Desta forma, indefiro o requesto, determinando o cumprimento integral da decisão sob id 142251812.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 277464886).

Em 28.11.2024, o Banco do Brasil encaminhou
“os extratos bancários da conta [...] de titularidade de PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS [...] e todos os documentos constantes no dossiê”
da apelante (ID 277464895 ao ID 277464905).

Pois bem.

Extraem-se das razões recursais que
“a juntada das provas documentais relacionadas às licitações realizadas pela empresa LIMPURB [...] seria fundamental para
demonstrar a inexistência de processos licitatórios
adequados para a aquisição dos bens”
, pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – LIMPURB – (ID 283927585).

O Juízo singular indeferiu o pedido [de requisição de
“todos os processos licitatórios em um lapso temporal de 4 (quatro) anos”
de 2016 a 2020 realizados pela LIMPURB – Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos] ao considerar que a Defesa não demonstrou sua
“concreta utilidade”
(ID 277464876), de modo que essa providência “
retardaria o feito em demasia”
(ID 277464886).

Consoante bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, os fatos delitivos apurados nesta ação penal não se referem à
“regularidade das licitações”
da LIMPURB,
“
mas o desvio e apropriação indevida de recursos públicos”
, pela apelante (Carlos Roberto Zarour Cesar, promotor de Justiça – ID 286299381).

Frise-se que o c. STJ firmou entendimento de que o juiz da causa é o destinatário da prova e pode
“indeferir as [...] que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias [...], de modo que a [...] não revelar cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia”
(EDcl no HC n. 411.833/SP – Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 6.6.2018).

Em sua vez, o Banco do Brasil S/A apresentou documentos [
os extratos bancários da conta [...] de titularidade de PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS (...) e todos as informações constantes no dossiê”
da apelante], em 28.11.2024 (ID 277464895 ao ID 277464905), mas a Defesa da apelante não os impugnou em suas alegações finais, em 24.2.2025 [quase 3 (três) meses depois]
.

No processo penal,
as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão
(STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC - Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.6.2022), de modo que
a alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o suposto vício oportunamente configura
“nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Nesse quadro, não se evidencia qualquer cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No período de 01/08/2016 a 31/07/2020, na Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (LIMPURB), no município de Cuiabá/MT, os denunciados Patrícia Alves de Oliveira Navarros e Juilson Aguiar Albuquerque, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, desviaram, em proveito próprio e alheio, aproximadamente R$ 1.381.940,41 (um milhão trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) pertencentes à LIMPURB, conforme apurado em auditoria interna realizada e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado, em Tomada de Contas Especial, que os denunciados Patrícia Alves de Oliveira Navarros e Juilson Aguiar Albuquerque, respectivamente, na qualidade de Coordenadora Administrativa e Presidente da LIMPURB, desviaram recursos pertencentes à empresa através de operações bancárias realizadas pela servidora Patrícia, mediante imprescindível combinação com servidor Juilson.

Conforme apurado nas investigações, os pagamentos realizados pela LIMPURB eram efetuados por meio de transações bancárias que necessitavam, obrigatoriamente, de uma senha de acesso denominada Chave J, sendo que os únicos possuidores dessas chaves eram os denunciados Juilson e Patrícia.

Nesse sentido, para pagamentos cujos valores fossem inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), uma das pessoas autorizadas (Juilson ou Patrícia) acessava ao site do Banco do Brasil e digitava sua Chave J, de modo que, para conclusão da transação, o sistema solicitava uma segunda assinatura eletrônica, ou seja, a outra Chave J.

Para os pagamentos superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), as transferências eram realizadas com autorização em 3º nível de segurança do Banco do Brasil, ou seja, necessitavam de prévio cadastro das contas-correntes recebedoras, os quais eram realizados por meio de preenchimento de formulários impressos encaminhados à instituição financeira por Juilson, para só então as transações bancárias serem efetivadas.

O denunciado Juilson Aguiar Albuquerque, na condição de presidente da LIMPURB, era Ordenador de Despesas, com responsabilidade para empenhar despesas, autorizar pagamentos e dispêndios financeiros e, sobretudo, era possuidor da Chave J: JA735546.

Já a denunciada Patrícia Alves de Oliveira Navarros, como Coordenadora Administrativa Financeira, tinha competência para auxiliar o Ordenador de Despesas na execução financeira e orçamentária do órgão e era portadora da Chave J: JB310965.

Sendo possuidora da Chave J: JB310965, a servidora Patrícia Alves de Oliveira Navarros, em coautoria com o servidor Juilson Aguiar Albuquerque (possuidor da chave J: JA735546), realizou várias transferências bancárias tendo como origem a conta da pessoa Jurídica da LIMPURB, conforme abaixo exposto:

1) 91 (noventa e uma) transferências, totalizando o valor de R$ 792.012,16 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos, para a conta pessoal de Patrícia Alves de Oliveira Navarros;

2) 07 (sete) transferências, totalizando o valor de R$ 52.060,93 (cinquenta e dois mil, sessenta reais e noventa e três centavos), para pessoa jurídica Patricia Alves de Oliveira Navarros (Catita Modas), empresa pertencente à denunciada;

3) 03 (três) transferências, totalizando o valor de R$ 13.380,00 (treze mil, trezentos e oitenta reais), para Maria Aparecida Alves, mãe da denunciada Patrícia;

4) 33 (trinta e três) transferências, totalizando o valor de R$ 271.502,31 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e dois reais e trinta e um centavos), para Raiza Barbosa Andrade, ex-cunhada da denunciada Patrícia;

5) 14 (quatorze) transferências, totalizando o valor de R$ 76.275,00 (setenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais), para a pessoa de Everaldo José Galli Ferreira, funcionário público, à época lotado na câmara Municipal de Cuiabá, não possuindo este, qualquer relação com a empresa LIMPURB, que justificasse tais movimentações;

6) 01 (uma) transferência, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para Rocha Lino Boutique Eireli (Corpo e Arte), sem lastro documental que comprovasse a existência de despesas adquiridas pela LIMPURB;

7) 15 (quinze) transferências, totalizando o valor de R$ 30.198,38 (trinta mil, cento e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), para Patrícia Aparecida da Silva, sem lastro documental que comprovasse a existência de despesas adquiridas pela LIMPURB;

8) 22 (vinte e dois) pagamentos, totalizando o valor de R$ 28.753,58 (vinte e oito, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) para credores não identificados;

9) 01 (uma) transferência, no valor de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), para Marcioney Antonio da Costa, a título de pagamento de um veículo adquirido por Patrícia Alves de Oliveira Navarros;

10) 01 (uma) transferência, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), para Josimar Lopes de Oliveira, sem lastro documental que comprovasse a existência de despesas adquiridas pela LIMPURB;

11) 01 (uma) transferência, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), para Flavio Amorim da Rocha, sem lastro documental que comprovasse a existência de despesas adquiridas pela LIMPURB;

12) 01 (um) pagamento de boleto, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em que consta como pagadora Renata Prado, sem lastro documental que comprovasse a existência de despesas adquiridas pela LIMPURB;

13) 01 (uma) transferência, no valor de R$ 34.263,60 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), para Elza Rodrigues Amorim, pessoa jurídica de titularidade de Elza Rodrigues Amorim, sem lastro documental que comprovasse a existência de despesas adquiridas pela LIMPURB;

14) 02 (dois) pagamentos de boletos, totalizando o valor R$ 3.817,96 (três mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), em prol de Vilarindo Fotografias Eireli, a título de serviço de fotografia realizado no casamento da denunciada Patricia Alves de Oliveira Navarros;

15) 07 (sete) pagamentos de boletos, totalizando R$ 27.897,85 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) – em prol de Marcos Pinto Silva ME, com identificação de pagador em nome de Patricia Alves de Oliveira Navarros;

16) 01 (um) pagamento de boleto, no valor R$ 1.668,61 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), em prol de BB A. Cartões de Crédito S/A, com identificação de pagador em nome de Patricia Alves de Oliveira Navarros;

17) 01 (um) pagamento de boleto, no valor R$ 1.190,03 (mil, cento e noventa reais e três centavos), em prol de Banco Itaucard S/A, com identificação de pagador em nome de Patricia Alves de Oliveira Navarros;

Todas essas transações foram efetivadas sem qualquer lastro documental que legitimasse a regularidade das operações e em claro prejuízo aos cofres públicos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Juilson Aguiar Albuquerque e Patrícia Alves de Oliveira Navarros, já qualificados, como incursos no artigo 312 do Código Penal, por duzentas e duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 277461251)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva se encontra satisfatoriamente comprovada pelos depoimentos prestados em delegacia e em juízo e pelas diversas provas documentais constantes dos autos, especialmente as seguintes: 1) Relatório de Auditoria n° 015/2020/CGE-MT (ID 142252184); 2) Ofício n° 202/DAF/LIMPURB/2020 (ID 142252187); 3) ANÁLISE TÉCNICA: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA CORRENTE 6770-9, AGENCIA 3834-2 DO BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 01/08/2016 À 31/07/2020, NO VALOR TOTAL DE 601.025,21 (SEICENTOS E UM MIL VINTE E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVO) (ID 142252241); 4) OFICIO n° 270/DAF/GAB/LIMPURB/2020; 5) Relatório de fatos achados (ID 142251817, pág. 26 e seguintes); 6) Tomada de contas/CI n° 006/DAF/LIMPURB/2020 (IDs 142252023 e seguintes); além de diversos outros documentos, tais como comprovantes de movimentações bancárias, ofícios oriundos de instituições financeiras etc.

Autoria

A autoria do delito ficou comprovada ao longo da instrução e foi circunstanciadamente apontada pelos memoriais ministeriais, os quais adoto como razão de decidir.

[...]

Como se vê, a narrativa ministerial é corroborada pelo próprio depoimento judicial da ré, que confirmou as acusações e detalhou, dentre diversos outros fatos, que:

i. cooptou pessoas próximas – a exemplo de sua mãe, sua irmã e sua cunhada – para receber parte dos valores desviados nas contas destas;

ii. desviou dinheiro da LIMPURB diretamente para a conta de sua pessoa jurídica, a CATITA MODAS, bem como para a sua conta bancária pessoal;

iii. utilizou os valores espúrios para adquirir imóvel, automóvel, pagar serviços relacionados ao seu casamento, pagar a fatura de seu cartão de crédito, pagar seus boletos, dentre outros usos estritamente pessoais;

iv. pagou, com o dinheiro da LIMPURB, uma empresa privada de marmitaria para fornecer refeições a ela própria e a outros servidores públicos.

Nesse sentido, muito diferentemente do que alega a defesa técnica em memoriais, verifica-se que a própria acusada, ao ser ouvida em juízo, declarou que recebia, de seus superiores, quantias em dinheiro (ou bens/serviços pagos com o dinheiro público) como contrapartida pelas ações ilícitas que desenvolvia dentro da LIMPURB, embora não tenha comprovado estas alegações com qualquer elemento de convicção sólido. Dessa maneira, verifica-se que as declarações da acusada,
ainda
que devidamente atestadas por outras provas do processo, revelam verdadeira aderência consciente e voluntária ao esquema criminoso, e não uma sucumbência forçada à pressão hierárquica ou a ‘coação moral irresistível’.

Salienta-se que estas informações foram também secundadas, em juízo, por diversas testemunhas, conforme exaustivamente demonstrado pelo
Parquet
no parecer previamente transcrito, sem qualquer produção sólida de contraprova por parte da defesa.

Demais disso, vê-se que a prova documental existente nos autos se encontra em perfeita consonância com os depoimentos colhidos na fase judicial e, destarte, atesta as ações criminosas da ré, que agiu com o estrito fito de se locupletar ilicitamente às expensas do erário.

Nota-se do caderno investigativo em anexo que todas as irregularidades apontadas na denúncia advieram de base documental sólida, cuja autenticidade, regularidade e validade não foram sequer questionadas pela defesa ao longo do processo.

Por estes motivos, conclui-se que o Ministério Público arcou com o ônus de comprovar a materialidade delitiva e a autoria dos crimes, ao passo que a defesa, que levantou a tese de coração moral irresistível (CP, art. 22), nada fez para provar estas alegações. Em verdade, referida argumentação é incompatível com o próprio depoimento da ré, que em interrogatório judicial afirmou, inequivocamente, a utilização em proveito próprio do dinheiro público e a consciência da ilicitude de sua conduta.

Não bastasse, a suposta ‘ameaça’ recebida pela acusada era, em tese, a de ser destituída do seu cargo de confiança caso não aderisse ao plano criminoso, o que sequer configura coação, quanto menos uma coação irresistível.

Além de a exoneração do servidor público nomeado em cargo de confiança ser mero exercício regular de direito do superior hierárquico (art. 37, II da Constituição Federal c/c art. 35, I da Lei 8.112/90 e art. 153 do Código Civil), a ‘ordem’ do superior – nesse caso, de desviar dinheiro do erário – é manifestamente ilegal, o que igualmente obsta o reconhecimento da exculpante do art. 22 do Código Penal.

[...]

Ademais, também não prospera a alegação da defesa técnica de que a ré não detinha cargo de confiança, uma vez que a manutenção deste cargo era justamente a motivação da ré –
de acordo com a própria defesa e a acusada
– para o cometimento dos ilícitos. Com efeito, ressai também do regimento interno da LIMPURB a natureza comissionada da função desempenhada pela ré, o que atrai, inequivocamente, a incidência da majorante prevista no art. 327, § 2° do Código Penal.

Adiante, embora se reconheça a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), não deve incidir a prevista no art. 65, III, ‘b’ do mesmo Códex, uma vez que não há elemento nos autos apontando que a acusada tenha tentado minorar as consequências do crime logo após o cometimento ou reparado o dano antes deste julgamento.

[...]

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para o fim de [...]
CONDENAR
a ré
PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA,
já qualificada, como incursa nas sanções do art. 312,
caput
, por duzentas e duas vezes, na forma do artigo 71, c/c artigo 327, §2º, todos do Código Penal.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.]

[...]

O crime praticado apresentou
culpabilidade
exacerbada, na medida em que a acusada era uma das duas únicas pessoas possuidoras da ‘Chave J’, utilizada como instrumento para o cometimento do crime, o que revela intensa traição da confiança nela depositada pela Administração; além disso, verifica-se que a acusada participou em múltiplas frentes do crime, a exemplo da autorização ardilosa de pagamentos para particulares, cooptação de parentes e outros conhecidos para auxiliarem no recebimento do dinheiro ilícito, movimentação dos valores espúrios por meio de contas bancárias de terceiros a fim de se desvincular pessoalmente do delito; enfim, uma série de ações que demonstram seu intenso envolvimento e dedicação para a prática delitiva e seu acobertamento, que repercutem negativamente na reprovabilidade da conduta;

[...]

As
circunstâncias
estão relatadas nos autos e merecem valoração negativa, uma vez que a acusada se valeu do concurso de múltiplas pessoas tanto para o cometimento do ilícito quanto para seu exaurimento (isto é, para o recebimento de fato dos valores desviados), e isso durante cerca de 04 (quatro) anos, o que revela as extensas dimensões do esquema criminoso e, portanto, deve ser sopesado;

[...]

As
consequências
do crime merecem valoração negativa, uma vez que, de acordo com os relatórios juntados aos autos, a acusada esteve pessoalmente envolvida com o desvio de,
no mínimo
, R$ 1.381.940,41 (um milhão trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) pertencentes à LIMPURB, conforme apurado em auditoria interna realizada e demais elementos coligidos aos autos, prejuízo extremamente expressivo para os cofres públicos municipais; e

[...]

Dessa forma, verificando-se a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, dotadas de gravidade muito mais expressiva do que a normal – sobretudo por estar relacionada a crime duradouro, reiterado, concretamente grave e de péssima repercussão social, conforme exaustivamente fundamentado alhures – fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão.

Não há agravantes, mas faz-se presente a atenuante da confissão, razão pela qual abrando a reprimenda em 1/6, volvendo-a ao patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
;

Não há causas de diminuição de pena, mas está presente a causa de aumento do art. 327, § 2° do Código Penal, de modo que aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Adiante, tendo em vista o cometimento do fato por duzentas e duas vezes em continuidade delitiva, aplica-se a maior fração do art. 71 do Código Penal (isto é, 2/3), de modo que
fica a pena definitiva fixada em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, tendo em vista tanto o
quantum
final quanto a valorização negativa de três circunstâncias judiciais.

Ausentes os requisitos do art. 44 do CP, descabida a substituição da pena por restritiva de direitos.

Condeno a acusada a reparar o dano causado ao erário
, nos termos do art. 387, IV do CPP c/c art; 91, I do CP, no valor
mínimo
de R$ 1.381.940,41 (um milhão trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), sem prejuízo de apuração posterior de
quantum
maior.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 277464912; ID 277464913)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Município de Cuiabá nº 15/2020 (ID 277462922); Ofício nº 202/DAF/LIMPURB/2020 (ID 277462924), Relatório de Análise Técnica de Movimentação Financeira da Conta Bancária da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (ID 277462925; ID 277462926; ID 277462927; ID 277462928), “Relatório de Conciliação Bancária” (ID 277462937-fls.23/51), Procedimento Especial de Tomada de Contas – Portaria 03/2020 (ID 277464102 ao ID 277464108; ID 277464119 ao ID 277464142; ID 277464167 ao ID 277464177; ID 277464189 ao ID 277464203), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leoni Peixoto Barretos da Silva (ID 277464245), Leonardo de Morais Batista Tapajós, Marcioney Antônio da Costa, Patrícia Aparecida Silva (ID 277463894), Marcos Antônio Pinto da Silva (ID 277463898), Everaldo José Galli Ferreira Junior (ID 277463924), José Roberto Stopa (ID 277463921), Ryta de Cassia Pereira Duarte (ID 277463949), Everaldo José Galli Ferreira (ID 277463920), Josimar Lopes de Oliveira (ID 277463914), Silvia Rocha Lino (ID 277463916), Everaldo José Galli Ferreira (ID 277463920), , Raiza Barbosa Andrade (ID 277463951), Pamela Delguinga de Lima Silva (ID 277463922), João Junior Nunes da Silva (ID 277463923), Elza Rodrigues Amorim (ID 277463886-fls.1/2), Flavio Amorim da Rocha (ID 277463886-fls.5/6), Rafael Rodrigues Fernandes (ID 277463891), Fernando de Souza Vilarindo (ID 277463896), Douglas da Silva Navarro (ID 277463871), o corréu Juilson Aguiar Albuquerque (ID 277463918) e a apelante (ID 277463873).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leonardo de Morais Batista Tapajós, José Roberto Stopa, Marcioney Antônio da Silva, Patrícia Aparecida Silva, Everaldo José Galli Ferreira, Everaldo José Galli Ferreira Júnior, Ryta de Cassia Pereira Duarte, Marcos Antônio Pinto da Silva e da apelante
(ID 277464857; relatório de mídias – ID 277464859).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o desvio de recursos públicos [
aproximadamente R$ 1.381.940,41 – um milhão trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos –
]

pertencentes à
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (LIMPURB), no período de 1.8.2016 a 31.7.2020,
não foi negado pela apelante,
embora tenha afirmado que agiu sob coação moral irresistível [
“foi forçada a utilizar sua própria chave de acesso ao sistema [...] para cadastrar contas e realizar lançamentos financeiros [...], sob ameaça [...] de perda do vínculo funcional”
].

Todavia, essa excludente de culpabilidade [coação moral irresistível] está contraposta pelos depoimentos, na delegacia de Polícia e em Juízo, de Jose Roberto Stopa [
“
quem detinha as chaves de pagamentos era PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS e Juilson”
;

“em conversa com a acusada, esta lhe informou que como nunca foi valorizada, os valores desviados vieram como forma de compensação”
], Marcioney Antônio da Costa [
“em 30/03/2017, vendeu um veículo NEW CIVIC, ano 2009/2009, de cor preta, placa NJH4475, para (...) PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS (...) o pagamento do veículo foi feito mediante transferência bancária”
], Patrícia Aparecida Silva [
“vendeu o ágio de sua casa situada no Bairro Altos do Coxipó, Cuiabá/MT por R$ 50.000,00 (cinquenta mil)”
para a apelante, tendo recebido uma
“entrada em dinheiro (...) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) e o restante em transferências, incluindo uma parte da conta da Limpurb”
], Everaldo José Galli Ferreira Júnior [possuía um
“restaurante no ano de 2018 nas proximidades da empresa LIMPURB (...) passou a fornecer marmitas aos funcionários da empresa (...) quem ficava responsável pelos pagamentos era Patrícia, a qual transferia o dinheiro para conta de Everaldo José Galli Ferreira, seu pai, que apenas emprestava a conta-corrente para recebimento dos valores (...) por diversas vezes, os valores repassados eram maiores, ocasião que Patrícia pedia para que a diferença fosse devolvida na conta dela”
], Marcos Antônio Pinto da Silva [
“é proprietário do restaurante Miranda das Águas, localizado em Várzea Grande e foi contratado para realizar o casamento de PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS (...) pelo valor de R$ 27.897,85 (...) pagos por meio de boletos bancários”
, pagos pela conta bancária da Limpurb], corroborados pelo Relatório de Auditoria da Controladoria Geral do Município de Cuiabá nº 15/2020 (ID 277462922).

Consoante bem pontuado pelo Juízo singular, a apelante
“cooptou pessoas próximas – a exemplo de sua mãe, sua irmã e sua cunhada – para receber parte dos valores desviados nas contas destas; [...] desviou dinheiro da LIMPURB diretamente para a conta de sua pessoa jurídica, a CATITA MODAS, bem como para a sua conta bancária pessoal; [...] utilizou os valores espúrios para adquirir imóvel, automóvel, pagar serviços relacionados ao seu casamento, pagar a fatura de seu cartão de crédito, pagar seus boletos, dentre outros usos estritamente pessoais; [...] pagou, com o dinheiro da LIMPURB, uma empresa privada de marmitaria para fornecer refeições a ela própria e a outros servidores públicos”
, a revelar
“
aderência consciente e voluntária ao esquema criminoso
, e não uma sucumbência forçada à pressão hierárquica ou a coação moral irresistível”

(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 277464912; ID 277464913).

Noutro giro,
a escusa apresentada pela apelante [coação moral irresistível] não está sustentada por qualquer prova documental ou testemunhal.

Para a doutrina, a coação irresistível capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Nessa vertente, a absolvição, com fundamento na excludente culpabilidade da coação moral irresistível (CP, art. 22), afigura-se incabível se não resultar comprovado que a apelante agiu mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp nº 1136233/CE – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 29.2.2016), que “
somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação
” (STJ, REsp 1456633/RS – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 5.4.2016).

Ademais, a mera alegação de “
coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP
” (TJMT, AP 0027783-91.2019.8.11.0042 – relator Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 1º.10.2024).

Por seu turno, a assertiva de que a apelante
não teria sido
“formalmente nomeada [...]

para cargos”
de direção ou chefia, mas
“exercia funções de apoio operacional [...], controle de frequência e auxílio a rotinas internas”

não se apresenta verossímil
, notadamente porque constam
dos Atos GP nº 117/2016 e GP 634/2020, publicados no Diário Oficial de Constas, respectivamente em 29.8.2016 e 8.9.2020, que a apelante foi nomeada para o cargo
“de Direção e Assessoramento Superior de Coordenadora Administrativa e Financeira – DAS-04, na Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana”
, a partir de 31.8.2016, tendo sido exonerada, em 8.9.2020 (ID 277462927-fls.8 e 13).

Se a apelante exercia cargo em comissão/direção no período em praticou os fatos descritos na denúncia, deve incidir a majorante [de 1/3 – um terço –] prevista no art. 327, § 2º, do CP. Isso porque,
“
está relacionada à maior responsabilidade que tem um ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento”
(STF, HC 207.435 – relator Min. Gilmar Mendes – 13.10.2021)

Com efeito,
“incide a causa de aumento de pena [...] àqueles que, à época dos fatos, eram ocupantes de cargo em comissão”
(STJ, AgRg no HC 609687/MG – relator Minª. Laurita Vaz – 2.9.2021).

Portanto, a responsabilização penal de
PATRÍCIA ALVES DE OLIVEIRA NAVARROS por peculato majorado [crime praticado por ocupante de cargo de direção ou assessoramento] – art. 312,
caput
, c/c art. 327, § 2 º, ambos do CP, pelo
deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular valorou a
culpabilidade
[
“
a acusada era uma das duas únicas pessoas possuidoras da ‘Chave J’, utilizada como instrumento para o cometimento do crime, o que revela
intensa traição da confiança nela depositada pela Administração
”
], as
circunstâncias
[“
a acusada se valeu do
concurso de múltiplas pessoas
tanto para o cometimento do ilícito quanto para seu exaurimento (isto é, para o recebimento de fato dos valores desviados), e isso durante cerca de 04 (quatro) anos, o que revela as extensas dimensões do esquema criminoso e, portanto, deve ser sopesado”
] e as
consequências do crime
[
“
o desvio de,
no mínimo
, R$ 1.381.940,41 (um milhão trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) pertencentes à LIMPURB”
revela
“
prejuízo extremamente expressivo
para os cofres públicos municipais
”
] e fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão [3 (três) anos acima do mínimo legal] equivalente à 1/10 (um décimo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima por circunstância judicial negativa.

Sobre a culpabilidade, a premissa de que a apelante
“traiu a confiança da Administração”
Pública
recai sobre o cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira da
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (LIMPURB)
, o qual será sopesado na terceira fase de dosimetria como majorante (CP, art. 327, § 2º), a caracterizar dupla valoração do mesmo fato, na primeira fase (STJ, EDcl no HC n. 467.299/SP – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 17.6.2019).

Quanto as circunstâncias do crime,
“
o concurso de agentes [...] possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 513940/MS – relator Min. Jorge Mussi – 26.2.2020).

Por seu turno, o
“elevado montante do prejuízo ao erário autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, REsp n. 1.879.241/PR – relator Min Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 10.8.2021).

Preservada a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, utilizando-se a fração de 1/10 (um décimo) fixada pelo juiz da causa por ser mais benéfica do que a de 1/6 (um sexto), usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC n. 696.586/RJ – relator Min. Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região – 15.8.2022).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena, na fração de 1/6 (um sexto), patamar considerado proporcional pelo c. STJ
(AgRg no REsp 2.096.772/RS – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023)
, de modo que não se identifica interesse recursal, no ponto.

Em sua vez, a apelante não demonstrou ter celebrado acordo de colaboração.

O c. STF possui entendimento de que deve esse instituto deve ser
“formalizado
por escrito
e contenha:
i) o relato da colaboração e seus possíveis resultados; ii) as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia; iii) a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor; e iv) as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor.”
(HC 127.483/PR – relator Min. Dias Toffoli – 27.8.2015).

Destaque-se que a colaboração
“exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa”
,
de modo a elidir redução da pena da apelante, por esse motivo, sobretudo porque
a aplicação simultânea [da confissão e colaboração] configuraria
dupla
“valoração pelo mesmo fato”
(STJ, REsp 1.852.049/RN – relator Min. Joel Ilan Paciornick – Quinta Turma – 20.10.2020).

Assim sendo, conserva-se a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) para redimensionar a pena a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reconhece-se a majorante do crime praticado por funcionário público no exercício de função de direção [
Coordenadora Administrativa e Financeira da
Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – LIMPURB –] na fração legal de 1/3 (um terço), de modo que a pena readequar a pena a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Por força da continuidade delitiva [202 (duzentos e duas) vezes], mantém-se o patamar máximo de 2/3 – dois terços (CP, art. 71) utilizado pelo juiz da causa, consoante Súmula 659 do c. STJ, de modo a totalizar a pena da apelante em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

No tocante ao regime, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e a pena imposta – inferior a oito anos – autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto, consoante entendimento do c. STJ:
“O quantitativo da pena e a primariedade da ré justificam a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena”
(STJ, HC 333.391/CE – relator Min. Gurgel de Faria – 14.3.2016).

Enfim, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos apresenta-se incabível quando não preenchido o requisito [pena inferior a quatro anos] previsto no art. 44 do CP (TJMT, AP 121724/2016 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.10.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
a pena
por
peculato majorado [crime praticado por funcionário público no exercício de cargo de direção], em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025